Tribunal: TJDFT
Processo: 0721477-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721477-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA RODRIGUES OLIVEIRA AGRAVADO: MARCOS RENATO VIEIRA PEDROSA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que deferiu o bloqueio de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) nas contas bancárias de titularidade da agravante, via SISBAJUD (proc. no 0707146-87.2021.8.07.0020, ID no 27011301, págs. 45-47). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO